Tribunal: TJSP
Processo: 2095148-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para adoção do procedimento comum reformada. Execução lastreada em contrato de intermediação imobiliária, com alegação de inadimplemento parcial. Há comprovação da efetivação da compra e venda. Presença dos requisitos do art. 783 do CPC/2015 (certeza, liquidez e exigibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para adoção do procedimento comum reformada. Execução lastreada em contrato de intermediação imobiliária, com alegação de inadimplemento parcial. Há comprovação da efetivação da compra e venda. Presença dos requisitos do art. 783 do CPC/2015 (certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação), não sendo nula a execução, que deve prosseguir.
RECURSO PROVIDO.